Tribunal: TJES
Processo: 5004528-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004528-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004528-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE PIÚMA
em razão do descumprimento de medidas protetivas.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/5/2022, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de JHENIFFER CRISTINE FELIX LIMA; (ii) além da representação pela prisão preventiva, a autoridade policial também requereu o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão; (iii) a decisão judicial que decretou a prisão preventiva é baseada em medida protetiva datada do ano de 2017; (iv) o paciente foi preso em 19/5/2022 ao se apresentar voluntariamente na Delegacia.

Requereu-se, por conseguinte, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa; a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o provimento do habeas corpus e, caso não seja concedida a liberdade, a autorização para a genitora do paciente fazer o levantamento de quantia em dinheiro apreendida.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 2674891.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 2755615.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2873407, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004528-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE PIÚMA
em razão do descumprimento de medidas protetivas.

Narra a defesa, em resumo, que: (i) o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/5/2022, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher em face de JHENIFFER CRISTINE FELIX LIMA; (ii) além da representação pela prisão preventiva, a autoridade policial também requereu o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão; (iii) a decisão judicial que decretou a prisão preventiva é baseada em medida protetiva datada do ano de 2017; (iv) o paciente foi preso em 19/5/2022 ao se apresentar voluntariamente na Delegacia.

Requereu-se, por conseguinte, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa; a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o provimento do habeas corpus e, caso não seja concedida a liberdade, a autorização para a genitora do paciente fazer o levantamento de quantia em dinheiro apreendida.

Compulsando os autos, vislumbro elementos para, neste momento, ao menos em parte, conceder a ordem.

Nesse contexto, é digno de nota ressaltar que a defesa lança ao menos duas pretensões principais: o trancamento da ação penal e a concessão de liberdade ao paciente.

Destarte, emerge dos autos que o paciente descumpriu medidas protetivas concedidas em março de 2017 nos autos da ação tombada sob nº 0000410-77.2017.8.08.0062, que por sua vez foram
mantidas em sentença proferida em novembro do mesmo ano
.

De forma mais específica, colhe-se dos documentos apresentados com a petição inicial que o início da persecução penal ocorreu com o depoimento da vítima Jheniffer Cristine Felix Lima, quando narrou à autoridade policial que o paciente a agrediu com chutes e socos porque ela queria sair de casa.

O referido fato, vale ressaltar, culminou na oferta de denúncia (Processo nº 0000603-19.2022.8.08.0062) em desfavor do paciente pela prática dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei 11.340/2006, e artigo 147 (duas vezes), do Código Penal.

No que se refere à tese de trancamento da ação penal, deve-se ressaltar que, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Na hipótese vertente, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito, haja vista que a autoridade coatora, em informações prestadas, noticiou que a ação penal é instruída com cópia do inquérito policial, do boletim unificado, de auto de apreensão, de termo de declaração da vítima e também de testemunha.

Nesse quadrante, não verifico que, no caso em epígrafe, se esteja diante de completa ausência de elementos indiciários ou probatórios para prosseguimento da ação. Na verdade, a tese suscitada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação e eventuais questionamentos sobre a autoria deverão ser respondidos pelas vias adequadas.

Por sua vez, no que se refere à prisão preventiva, embora seja cabível, visto que os fatos em apuração envolvem crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendo que,
quanto à necessidade, o cárcere preventivo não se mostra adequado
neste momento
.

Destarte, apesar de ter destacado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar que a Lei Penal Processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva,
entendo que a manutenção da prisão preventiva desde o mês de maio do presente ano já não se justifica
, visto que medidas cautelares diversas têm o condão de propiciar a proteção da vítima e, ao mesmo tempo, garantir a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, não desconheço que a custódia cautelar
por tempo superior a cinco meses
se mostra desproporcional com relação ao regime prisional que eventualmente pode ser imposto em caso de condenação, a se considerar, ademais, que os delitos imputados são puníveis a título de detenção. Com efeito, não há sequer informações acerca do início da instrução probatória do feito.

Sobre o tema, confira-se:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Admissibilidade. Paciente primário e preso há mais de 1 mês. Crimes apenados com detenção. Custódia desproporcional com o regime prisional que seria imposto em caso de condenação. Ordem concedida, com a aplicação de medidas cautelares e protetivas de urgência. (TJSP; HC 2192797-03.2022.8.26.0000; Ac. 16058496; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 19/09/2022; DJESP 26/09/2022; Pág. 2899)

Importante destacar que, de acordo com a principiologia da legislação penal processual atual, a prisão preventiva é a medida cautelar de ultima ratio. Nesse jaez, considerando as circunstâncias acima destacadas, não vislumbro ser ela adequada neste momento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares consistentes em

1. Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço;

2. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

3. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

4. Proibição de manter contato com a vítima;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo de origem entenda necessário.

Se assim entender esta eg. Câmara,
E
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
, devendo o paciente ser colocado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004528-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR CURITIBA COSTA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
24-A, DA LEI 11.340/2006, E 147, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES).

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ULTIMA RATIO. CRIMES PUNIDOS A TÍTULO DE DETENÇÃO. CÁRCERE CAUTELAR QUE PERDURA SEM NOTÍCIAS DO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA APLICAR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. Hipótese em que não se vislumbra situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito.

2. A custódia cautelar

por tempo superior a cinco meses

se mostra desproporcional com relação ao regime prisional que eventualmente pode ser imposto em caso de condenação, a se considerar, ademais, que os delitos imputados são puníveis a título de detenção. Com efeito, não há sequer informações acerca do início da instrução probatória do feito.

3. De acordo com a principiologia da legislação penal processual atual, a prisão preventiva é a medida cautelar de ultima ratio, razão pela qual, pelas circunstâncias do caso, o cárcere não se revela adequado, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

4
.

Habeas
Corpus
concedido parcialmente.

DECISÃO
"À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator"